Tribunal: TJDFT
Processo: 0748958-58.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS REJEITADA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. DEPENDENTE ACOMETIDO DE DEFICIÊNCIA. CABIMENTO DE REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO SEM NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO E SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO. SERVIDOR OPTANTE POR 40 HORAS SEMANAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o Distrito Federal contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar o direito da autora à redução de 20% (vinte por cento) em sua carga horária, sem necessidade de compensação e sem prejuízo da remuneração, tendo em vista a necessidade de acompanhamento especial de seu filho. O recorrente requer a improcedência dos pedidos iniciais, alegando que a autora solicitou ampliação da jornada para 40h semanais, o que impede o deferimento da redução da jornada de 20%, conforme art. 3o do Decreto 25.324/2004. Aduz, ainda, que a autora não comprovou que seu filho é pessoa com deficiência, pois os documentos juntados foram produzidos por médicos particulares e de forma unilateral. Alega a necessidade de prova pericial e, consequentemente, a incompetência dos Juizados. Contrarrazões apresentadas.
2. Preliminar de incompetência dos Juizados. Não merece prosperar a preliminar de incompetência dos juizados e necessidade de prova pericial, uma vez que já existe nos autos avaliação realizada pela própria Administração para fins de concessão de horário especial para servidor (Id. 24852529, pág. 15), que concluiu pela concessão de horário especial à servidora, com redução de até 20% da jornada, em razão da necessidade de acompanhamento especializado de seu filho. Rejeita-se, portanto, a preliminar.
3. Na forma do art. 61, inciso II da Lei Complementar distrital 840/2011, com redação dada pela LC 928/2017 pode ser concedido horário especial ao servidor com cônjuge ou dependente com deficiência ou doença falciforme. O art. 61 § 1o do mesmo diploma, com redação alterada pela LC 954/2019 consigna que a redução da jornada de trabalho é de até 50%, devendo sua necessidade ser atestada por junta médica oficial.
4. Conforme demonstrado nos autos, restaram atendidas as condições para redução da jornada da servidora, pois o laudo médico pericial elaborado pela própria Administração concluiu pela necessidade de redução de até 20% da jornada, em razão da comprovação da necessidade de acompanhamento especializado por ser o filho da servidora pessoa com deficiência (Id. 24852529, pág. 15). Demonstrados os requisitos, a servidora faz jus à jornada de trabalho reduzida, independentemente de compensação de horário.
5. A Lei Complementar 840/2011 não traz qualquer ressalva impedindo a concessão de horário especial aos servidores que optaram pela jornada de 40 horas, de modo que não deve prevalecer a restrição imposta pelo art. 3o, inciso I, do Decreto n. 25.324/2004 de que é vedada a concessão do regime opcional de 40 horas ao servidor que tem a carga horária reduzida por força de lei específica. As normas regulamentares ou de execução não podem instituir restrições que a lei não criou.
6. Assim, não merece reparos a sentença recorrida.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. Sem custas diante da isenção legal. Condeno o recorrente vencido em honorários que fixo em 10% do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). A ementa do julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.